Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710161-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA ITATIANA LTDA EMBARGADO: ENTEL CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferida a suspensão de protesto contra a empresa agravante. O objeto do recurso se limita a analisar a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0702588-09.2024.8.07.0007 no dia 23/02/2023 (ID 187626667). Ocorre que o autor daquela ação noticiou um fato novo, qual seja, o depósito de caução, que motivou o requerimento de um novo pedido liminar. Ao ID 193785060, o novo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A decisão ensejou, inclusive, a interposição de um novo Agravo de Instrumento, o AGI 0716165-75.2024.8.07.0000, distribuído à Desembargadora Carmen Bittencourt. Diante do novo cenário fático delineado nesses autos, intime-se a recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a perda superveniente de interesse recursal nesse Agravo de Instrumento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator